Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-57.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000300-57.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELESTE DE SOUZA RIBEIRO Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR (OAB:BA14508-A) APELADO: MUNICÍPIO DE GUANAMBI - CNPJ 13.982.640/0001-96 Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO (OAB:BA34788-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO, PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E DIFERENÇAS DE URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao cargo público, pagamento de licenças-prêmio, diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, entre outras verbas. A Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão e erro material, buscando a sua reforma e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas nos presentes embargos são: a) A existência de omissão e erro material no acórdão ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 da Repercussão Geral, em detrimento do Tema 606, para analisar o pedido de reintegração da servidora aposentada pelo RGPS, considerando a ausência de processo administrativo para a declaração de vacância do cargo. b) A ocorrência de omissão quanto à tese de preclusão lógica, uma vez que a municipalidade teria reconhecido o direito da Embargante à licença-prêmio em momento anterior, conforme documento juntado aos autos. c) O cabimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. 4. No que tange à aplicação do Tema 1.150 do STF, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que a legislação do Município de Guanambi (Lei Municipal nº 84/1990, art. 35, V) estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Tal previsão legal atrai a incidência do precedente da Suprema Corte, que veda a reintegração ou manutenção no mesmo cargo de servidor aposentado pelo RGPS, por violação à regra do concurso público. A discussão sobre a aplicabilidade do Tema 606 do STF foi devidamente afastada, uma vez que as particularidades do caso, notadamente a existência de lei local específica, alinham-se perfeitamente à hipótese do Tema 1.150. A ausência de processo administrativo não configura omissão, pois a vacância operou-se como consequência legal (ope legis) da aposentadoria, não se tratando de ato punitivo a exigir contraditório. 5. Inexiste omissão quanto ao direito à licença-prêmio. O acórdão explicitou que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, sendo a licença-prêmio uma vantagem conferida apenas aos servidores efetivos, conforme jurisprudência pacífica do STF e disposição expressa do art. 102 da Lei Municipal nº 84/90. Eventual ato administrativo anterior que tenha concedido a vantagem não tem o condão de sobrepor-se à legislação e à jurisprudência consolidada, não vinculando a decisão judicial nem configurando a alegada preclusão lógica em face do Poder Judiciário, que deve zelar pela correta aplicação do direito. 6. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Considera-se prequestionada a matéria quando o órgão julgador emite juízo de valor explícito sobre a tese jurídica controvertida, o que ocorreu no acórdão embargado ao analisar todas as questões devolvidas no apelo. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 37, II e §14; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 19; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei Municipal de Guanambi nº 84/1990, arts. 35, V, e 102. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1150 (RE 1.302.501/PR) e Tema 1157 (ARE 1.306.505/AC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000300-57.2012.8.05.0088, opostos em face do acórdão de ID 85627292, em que figuram como Embargante MARIA CELESTE DE SOUZA RIBEIRO e como Embargado o MUNICÍPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora